Tribunal: TJMT
Processo: 1000895-37.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000895-37.2020.8.11.0041
APELANTE: ANNA CLAUDIA FERREIRA DE CASTRO SANTOS, MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA
APELADO: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA, ANNA CLAUDIA FERREIRA DE CASTRO SANTOS
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACORDO APÓS ACÓRDÃO – HOMOLOGAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – BAIXA DOS AUTOS – RECURSO PREJUDICADO.
A homologação de acordo que põe fim ao processo acarreta perda superveniente do objeto recursal.
Interpostas Apelações Cíveis, foi dado provimento ao Recurso da autora e o da ré foi parcialmente provido.
Depois de proferido o acórdão as partes compuseram-se amigavelmente, definindo que a ré pagará R$ 21.000,00, sendo R$ 18.900,00 à autora e R$ 2.100,00 à título de honorários advocatícios.
Homologo o acordo contido no Id n. 67916483.
Ante o pedido expresso de renúncia do prazo recursal, remetam-se os autos ao juízo de origem para as providências relativas ao cumprimento do ajuste.
Cuiabá, 26 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator